Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA ROSENIR FERNANDES DE SOUSA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A e pelo valor atualizado de R$22.332,73. Realizada a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$600,31 em conta de titularidade da agravante. Sobreveio impugnação e sob o pálio de que a constrição recaiu sobre saldo bancário inferior a 40 salários mínimos, ao qual seria aplicável, por extensão, a proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Não obstante, o numerário seria proveniente do pagamento de auxílio social “Bolsa Família”, impenhorável a teor do art. 833, IV, do CPC. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a devedora não teria se desincumbido do ônus probatório, posto que supostamente teria juntado extrato de outra conta e não daquela em que recaiu a constrição. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que a penhora recaiu sobre saldo bancário inferior a 40 salários mínimos e proveniente de auxílio social, garantidos pela impenhorabilidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e determinar a restituição do numerário à recorrente. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Determinado o bloqueio via sistema Sisbajud, em 01/12/2023, Antonia Rosenir Gomes de Sousa Almeida apresentou impugnação à penhora, ID 180111203, complementada por meio da petição de ID 180173125. Adão Maciel Almeida também apresentou impugnação à penhora, ID 182155729 e 183131525. Nos termos da decisão de ID 189752743, foi rejeitada a impugnação apresentada por Antonia Rosenir Gomes de Sousa Almeida e acolhida a impugnação apresentada por Adão Maciel Almeida. Antonia Rosenir apresenta nova impugnação à penhora, em face do bloqueio “de R$ 600,31 (seiscentos reais e trinta e um centavos) posteriormente, por meio da conta bancária Varejo Digital SAO P, agência no 3880, produto: 1288, conta no 000944735314-8”, ID 190684501. Manifestação da credora, ID 193679637. Decido. Conforme documento de ID 186192577, em 20/12/2023 foi protocolada a ordem debloqueio, efetivado o bloqueio no valor de R$ 600,31 na conta de Antonia Rosenir, mantida na Caixa Econômica Federal, em 22/12/2023. Novamente, Antonia Rosenir não fez prova da impenhorabilidade da quantia indisponibilizada. Ela não anexou demonstrativos de pagamento dos benefícios que afirmar receber. Ademais, ela afirmou que a penhora incidiu sobre quantia creditada na “conta bancária Varejo Digital SAO P, agência no 3880, produto: 1288, conta no 000944735314-8, mas o bloqueio foi efetivado em conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal. Por fim, destaco que Antonia Rosenir não demonstrou que a penhora da quantia em questão prejudica sua subsistência. Dispositivo. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação apresentada por ANTONIA ROSENIR GOMES DE SOUSA ALMEIDA e mantenho o bloqueio no valor de R$ 600,31 efetivado em 22/12/2023, na conta bancária mantida na CEF (ID 1861925771). Preclusa esta decisão, proceda-se à transferência para uma conta judicial à disposição deste Juízo e, em seguida, expeça-se alvará em favor da credora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo já determinou o pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao agravo e para obstar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator